Tribunal: TCU
Processo: 045.818/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Dulce de Souza Carvalho a partir do falecimento de Paulo Cezar Carvalho, de Elizeth Martins Jardim Carneiro e Marcos Antônio Carneiro Júnior a partir do falecimento de Marcos Antônio Carneiro, além de Maria dos Anjos dos Santos França a partir do falecimento de Manoel Horário França

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Dulce de Souza Carvalho, a partir do falecimento de Paulo Cezar Carvalho, em favor de Elizeth Martins Jardim Carneiro e Marcos Antônio Carneiro Júnior, a partir do falecimento de Marcos Antônio Carneiro, e em favor de Maria dos Anjos dos Santos França, a partir do falecimento de Manoel Horário França; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de alteração da pensão civil instituída por Marcos Antônio Carneiro em favor de Elizabeth Martins Jardim Carneiro e Marcos Antônio Carneiro Júnior (à Peça 23 sob o n.o 20788401-05-2003-000019-1), concedendo-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 6o, § 2o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007; 9.2. reconhecer o registro tácito para o ato inicial da pensão civil instituída por Manoel Horário França em favor de Maria dos Anjos dos Santos França (à Peça 22 sob o n.o 20788401-05-2003-000006-0) e o registro tácito para o ato de alteração da pensão civil instituída por Paulo Cezar Carvalho em favor de Dulce de Souza Carvalho (à Peça 24 sob o n.o 20788401-05-2004-000003-7), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Superior do Trabalho adote a seguinte medida: 9.4.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a efetiva correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Elizabeth Martins Jardim Carneiro e Marcos Antônio Carneiro Júnior pela rubrica como "FC/CJ (OPCAO) - PC" sob o valor de R$ 1.185,05; 9.5. promover por intermédio da Sefip, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a adoção das seguintes medidas: 9.5.1. passe a buscar a devida revisão de ofício sobre o referido ato inicial da pensão civil instituída por Manoel Horário França em favor de Maria dos Anjos dos Santos França (à Peça 22 sob o n.o 20788401-05-2003-000006-0) e sobre o ato de alteração da pensão civil instituída por Paulo Cezar Carvalho em favor de Dulce de Souza Carvalho (à Peça 24 sob o n.o 20788401-05-2004-000003-7), nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU e, por analogia, nos termos da aludida Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF, além da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso; devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento do item 9.4.1 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.5.3. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Superior do Trabalho, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.